Tribunal: TJES
Processo: 0010168-59.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010168-59.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MUNICIPIO DE VITORIA/ES

APELADO:
EMPLA EMPRESA DE PLANEJAMENTO ARQUIT. E CONSTRUÇAO LTDA e outros

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. CITAÇÃO APENAS POR CARTA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia, unicamente, à validade da citação por edital do apelado,
ao fundamento d
o
não
esgotamento d
os

meios válidos
.

2.
Da análise dos autos é possível observar que o magistrado de primeiro grau
reconhece
u
que a única tentativa de citação pessoal
do
apelado
fora
por meio de carta,
não se esgotando todos os meios possíveis
para
localização
do executado.

3.
Cabe ao Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não.

4.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta em face d
a
r. sentença
(ID 5803787,
fls. 20/24
), que acolheu parcialmente os embargos opostos pela Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo, apenas para
(i)
decreta
r
a nulidade da citação editalícia de CEZAR DE ARAUJO, nos autos da execução fiscal nº 0010168-59.2021.808.0347, ajuizada pelo Município de Vitória.
(ii)
Determin
ar
a intimação do Município de Vitória para, em 30 dias, informar nos autos executivos o endereço no qual CEZAR DE ARAUJO possa ser citado, sob as penas da lei.
(iii)
A execução
deve prosseguir
em relação a executada EMPLA EMPRESA DE PLANEJAMENTO ARQUIT. E CONSTRUÇAO LTDA.
(iv)
Conden
ar
a parte embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixado
equitativamente, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, arbitrados em 10% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Condeno
u
, também, o embargado em honorários advocatícios,
fixado,
na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, em 10% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.
(v)
Custas pro rata, isento o Município.

Compulsando os autos de origem, observa-se que
EMPLA EMPRESA DE PLANEJAMENTO ARQUIT. E CONSTRUÇÃO LTDA e CEZAR DE ARAÚJO
opuseram embargos à execução fiscal
(fls. 01/06)
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, em que alegam a nulidade da execução, em face
do não esgotamento de todas as diligências necessárias para promover a citação pessoal
.

Em sentença de primeiro grau foi reconhecida que foram empreendidos todos os meios para localizar pessoalmente a parte
EMPLA EMPRESA DE PLANEJAMENTO ARQUIT. E CONSTRUÇAO LTDA,
sendo válida a
citação por edital.

Q
uanto a
CEZAR DE ARAÚJO
, o
d.
magistrado de primeiro grau
reconheceu a nulidade da decisão que ordenou a citação por edital
.

Em suas razões
(ID
5803787,
fls.28/31),
o apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
/ES

sustenta
a validade da citação por edital. Alega que as executadas não cumpriram com seu dever de atualizar o endereço, conforme dispõe o artigo 256, CPC.

Portanto, c
inge-se a controvérsia, unicamente, à validade da citação
do apelado,
por edital,
ao fundamento d
o
não
esgotamento d
os

meios válidos
.

Mediante a leitura
d
a sentença de primeiro grau, cumpre destacar
o
trecho que reconhece que a única tentativa de citação pessoal realizada quanto ao apelado fo
i
por meio de carta:

[...] No tocante à CEZAR DE ARAÚJO, verifico, entretanto, que o argumento de nulidade de citação editalícia merece ser acolhido, devendo ser revogado o provimento por meio do qual deferi, naquela oportunidade, a citação por edital. Isso porque, tal medida é excepcional, só podendo ser tomada quando esgotadas todas as diligências necessárias à localização do citando,
circunstância essa não vislumbrada naqueles autos, já que a citação ficta fora precedida, tão somente, de tentativas frustradas de citação pelo correio.
(destaque).

Além disso, não é possível vislumbrar
que tenham sido realizadas
qua
isquer
outra
s
forma
s
de cita
ção

d
o apelado pela via pessoal antes que se procedesse a citação por edital, medida esta excepcional.

Dessa forma, resta claro a ausência de esgotamento das tentativas de localizar pessoalmente o apelado, sendo clara a nulidade da citação via edital e, por conseguinte, da execução.

Destaca-se que a Súmula 414, do STJ expressa o seguinte enunciado:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No mesmo sentido
é o entendimento da jurisprudência pátria ao determinar a nulidade da citação indevida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO POR EDITAL ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1 - A citação do réu por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização,
ou seja, apenas quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do requerido por oficial de justiça. 2 A jurisprudência pátria já firmou seu entendimento no sentido de que
a citação editalícia só pode ser realizada após esgotadas as diligências para a localização do executado, sendo clara a sua nulidade nos casos em que a comunicação for realizada em endereço desatualizado e no qual já não mais funcionava a pessoa jurídica.
3 - Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00079607320188080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/12/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2019)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESSA FASE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Defensoria Pública Estadual fora nomeada como curadora do Executado para promover a sua defesa, alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia, uma vez que
só houve tentativas de citação pelos correios. 2. Não esgotadas todas as diligências necessárias à localização do executado, eis que a citação editalícia não fora precedida da tentativa de citação através de Oficial de Justiça, mantém-se a decisão anulatória.
[...]
(TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 5004122-69.2023.8.08.0000. Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. DJe: 23/08/2023). (destaque).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA INVÁLIDA NA HIPÓTESE (CPC, ART. 256, §3º). DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS POSTERIORES
. A citação editalícia, prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, é medida que se justifica
quando exauridos todos os meios possíveis de citação pessoal do devedor e a sua adoção, em

casos não excepcionais, afronta as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa
(CF, art. 5º, LV). DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR, 14ª CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº
0028799-32.2023.8.16.0000
. Relator: Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira. Julgado: 18/09/2023. DJe: 19/09/2023). (destaque).

A
ssim, diante do reconhecimento de que foi realizad
a
apenas
a
citação
por carta
via
correios
, correta a determinação de primeiro grau que anulou a citação edi
tal
ícia e
determinou ao apelante que informe novo endereço para que prossiga com a citação do apelado.

Q
uanto a continuidade da execução, o Superior Tribunal de Justiça já emitiu entendimento no sentido de que é dever do exequente buscar e informar novos endereços para que haja a citação do executado:

[...]
V - Cabe ao Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. VI - Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida. VI - Recurso especial improvido
[...]
(STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015).

Assim,
n
a impossibilidade de encontrar o executado no endereço indicado para citação, cabe ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES informar novo endereço para que se localize o apelado.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)